Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. SOBREPARTILHA. BENS SONEGADOS OU DESCONHECIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha de bens feitos pelo apelante, alegando que não foram incluídas benfeitorias realizadas no imóvel e valores recebidos em acordo trabalhista durante a união estável, sendo que o apelante teria tido conhecimento desses bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a sobrepartilha de bens quando já há conhecimento prévio das partes sobre os bens em questão, não configurando a hipótese de sonegação ou ocultação de patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 669 do CPC e o art. 2.022 do Código Civil limitam a sobrepartilha a bens que foram ocultados ou desconhecidos por uma das partes durante a partilha de bens. No caso em exame, o apelante tinha pleno conhecimento das benfeitorias realizadas no imóvel e do valor recebido em acordo trabalhista, não podendo alegar desconhecimento ou ocultação desses bens.
4. Não sendo configurada a hipótese de bens sonegados ou desconhecidos, não se justifica a sobrepartilha, considerando que a parte não pode reverter arrependimentos quanto à partilha já realizada, como está claro nos referidos dispositivos legais.
5. A jurisprudência do TJDFT também é pacífica no sentido de que a sobrepartilha só é cabível em caso de omissão ou ocultação de bens durante o processo de divisão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não é cabível a sobrepartilha de bens quando a parte tinha pleno conhecimento desses bens durante a partilha de bens realizada na dissolução da união estável.
2. A sobrepartilha deve restringir-se aos bens que foram ocultados ou desconhecidos por uma das partes no momento da partilha.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 669; CC, art. 2.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703384-19.2023.8.07.0012, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 12/12/2023; TJDFT, Apelação Cível no 0711975-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 07/11/2024.